Tribunal: TCU
Processo: 031.852/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11718/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.852/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aide Fernandes Fontes (XXX.641.138-XX); Amauri Miranda Chaves (XXX.626.958-XX); Arlete Terezinha Heleno Ferraz (XXX.978.218-XX); Clelia Maria Ferreira Reis (XXX.734.848-XX); Elen Aparecida Facini Calca (XXX.357.818-XX); Nanci Casaca Noe (XXX.552.518-XX); Nanci Soares Cardoso (XXX.100.818-XX); Roselei Udovic (XXX.219.068-XX); Roseli Faccine (XXX.394.958-XX); Vera Lucia de Araujo Braga Goncalves (XXX.711.798-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.